Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-63.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. DISSIMULAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. PEDIDO DA DEFESA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VÁRIAS CONDENAÇÕES. VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. POSSIBIIDADE. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CULPABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. CRIME BÁRBARO COMETIDO EM VIA PÚBLICA NA PRESENÇA DE OUTRAS PESSOAS. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 DA PENA-BASE FIXADA. APLICABILIDADE. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Havendo mais de uma condenação para fins de reincidência, revela-se possível valorar uma delas já na primeira fase da dosimetria, preservando-se a outra para o agravamento da pena provisória, sem que se configure bis in idem. Precedentes do STJ.
2. A culpabilidade diz respeito a maior ou menor reprovabilidade da conduta, de acordo com as condições pessoais do agente e das características do crime. O crime em discussão ocorreu mediante três disparos de arma de fogo, em via pública, com residências e comércios ao redor, aproximadamente no final da tarde, sendo a vítima morta, de forma premeditada, brutalmente, na frente de sua namorada, circunstâncias estas capazes de ultrapassar a reprovabilidade intrínseca ao tipo penal.
3. Em relação à segunda fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária tem adotado a fração de 1/6 da pena-base para aplicação de cada agravante e atenuante, razão pela qual, não tendo a r. sentença considerado tal fração de exasperação em razão da reincidência, necessária a readequação dos cálculos alusivos à reprimenda dos réus.
4. Apelação criminal conhecida e provida.